Tribunal: TJSP
Processo: 1024773-02.2023.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Embargos de Terceiro (distribuído por dependência ao Processo no 3029149-46.2013.8.26.0224) – Pretensão de cancelamento da constrição lançada sobre imóveis – A controvérsia instaurada nestes embargos não se origina de eventual débito fiscal ou qualquer tributo municipal, hipótese que ensejaria a competência desta Vara especializada, mas de Ação de Desapropriação

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Embargos de Terceiro (distribuído por dependência ao Processo no 3029149-46.2013.8.26.0224) – Pretensão de cancelamento da constrição lançada sobre imóveis – A controvérsia instaurada nestes embargos não se origina de eventual débito fiscal ou qualquer tributo municipal, hipótese que ensejaria a competência desta Vara especializada, mas de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública (Proc. no 3029149-46.2013.8.26.0224), ressaltando-se que o embargado (e autor naqueles autos) trata-se de uma autarquia estadual (DER/SP) – No mais, vale destacar que a Egrégia 10a Câmara de Direito Público apreciou o Agravo de Instrumento no 2172680-35.2015.8.26.000, interposto nos autos da referida ação de desapropriação (fls. 67) e, na oportunidade, foi analisada questão subjacente destes autos e, portanto, verifica-se que a Egrégia 10a Câmara de Direito Público desta Corte encontra-se preventa – Hipótese de prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Recursos oficial e voluntário não conhecidos, sendo determinada a remessa para a Egrégia 10o Câmara de Direito Público.